Tribunal: STJ
Processo: 0160044-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001823 - RJ (2025/0160044-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS JOSE PEREIRA ROSA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. REVISÃO DA
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 66b09d79-53f9-4c58-b948-438d4714a296

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001823 - RJ (2025/0160044-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS JOSE PEREIRA ROSA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. REVISÃO DA
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS JOSE PEREIRA
ROSA contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente o writ
impetrado em seu favor, assim ementada (fl. 4.178):
PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS.
PARA O MESMO FIM. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL
MANIFESTA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE
AUMENTO.
FRAÇÃO
DE
1/5.
CONCRETA
FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, a
reconsideração da decisão agravada ou o seu provimento pela Sexta Turma desta
Corte, a fim de reconhecer a insuficiência de provas para a condenação ou fixar a
fração relativa à causa de aumento em 1/6.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA47703661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 20:41:32
Código de Controle do Documento: f957a485-b99f-470a-a1a7-2ca58ccc0a9b

O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
em mesmo considerando a justificativa da sentença de primeiro grau ("efetivo uso de
armas de fogo de uso restrito, portanto, com maior potencialidade de dano"), esta
(fl. 4187),
ainda se mostra genérica para o fim de exasperar a fração além do mínimo
sem rebater o fundamento principal que ensejou o indeferimento liminar da inicial,
decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende reexaminar
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47703661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 20:41:32
Código de Controle do Documento: f957a485-b99f-470a-a1a7-2ca58ccc0a9b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.001.823 / RJ
Número Registro: 2025/0160044-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
04094061620168190001 117962016 2117962016 4094061620168190001
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL SANTOS FERNANDES
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: CARLOS JOSE PEREIRA ROSA (PRESO)
CORRÉU
: MARIO FLAVIO FERREIRA LOPES
CORRÉU
: JAMILDO ROCHA
CORRÉU
: JHONATAN RIQUEZA VIANA CUNHA
CORRÉU
: WASHINGTON CERQUEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: JAKSON DOS SANTOS LEMOS
CORRÉU
: VINICIUS COURA PEREIRA
CORRÉU
: LUIANA ANCHIETA BATISTA
CORRÉU
: LUCIANA DE SOUZA ANCHIETA
CORRÉU
: EDSON FERREIRA PAIVA
CORRÉU
: LUCAS DOS SANTOS FERREIRA
Documento eletrônico VDA48447490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:56
Código de Controle do Documento: 3dccbeeb-ea32-4b8d-88ae-849c7b3a4e8b

CORRÉU
: MARCOS VINICIUS ROZENDO DA SILVA
CORRÉU
: YAN NACLE BAZANE PEREIRA
CORRÉU
: ANDRE MEDEIROS
CORRÉU
: IRINALDO VICENTE DA SILVA
CORRÉU
: BRIAN FLAGG LOPES DO NASCIMENTO
CORRÉU
: DIEGO CAMPOS DA SILVA
CORRÉU
: JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE CORREIA
CORRÉU
: VILMA LIMA CERQUEIRA
CORRÉU
: MAURA LIMA DA SILVA
CORRÉU
: LEANDRO ROSA DA SILVA
CORRÉU
: ROMARIO ALVES JORGE
CORRÉU
: ISABEL CRISTINA ALVES DOS SANTOS DE CASTRO
CORRÉU
: VAGNER RAMOS DE CASTRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS JOSE PEREIRA ROSA (PRESO)
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:56
Código de Controle do Documento: 3dccbeeb-ea32-4b8d-88ae-849c7b3a4e8b